Tribunal: TJDFT
Processo: 0721163-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721163-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: MS - Mandado de Segurança Impetrante: Josias Pereira da Silva Impetrado: Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança impetrado por Josias Pereira da Silva contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Em sua causa de pedir sustenta o impetrante, em breve síntese, que se submeteu ao concurso público para o provimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas. Alega que deve ser considerado "elegível" a ser beneficiada pela política de cotas raciais, mas a autoridade impetrada praticou ato ilegal, que resultou na sua eliminação precoce do certame. Argumenta que ao menos 15 (quinze) candidatos cotistas alcançaram pontuação suficiente para participação na próxima etapa do concurso, que consiste na fase de correção das provas escritas. Acrescenta que a pontuação obtida por esses candidatos permite que sejam classificados na lista destinada às vagas da ampla concorrência. Assim, conclui que os candidatos referidos deveriam ter sido excluídos da lista reservada aos cotistas, de modo a incluir a sua participação e de outro cotistas classificados nas posições subsequentes. Requer, portanto, o deferimento da medida liminar, com fundamento no art. 7o, inc. III, da LMS, para que seja ordenada sua inclusão na lista de candidatos classificados às vagas reservadas para cotistas, com a correção das provas escritas e a participação nas fases subsequentes do certame. Por fim, requer a concessão da segurança pleiteada, com a confirmação da tutela provisória. Também pretende obter a concessão da gratuidade de justiça. Sobreveio o despacho referido no Id. 47298962, que concedeu o prazo de 5 (cinco) dias ao impetrante para comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Em seguida, o impetrante trouxe aos presentes autos a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento (Id 47813791 e Id. 47813792). É a breve exposição. Decido. A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica dos impetrantes, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas, à luz da regra prevista no art. 7o, inc. III, da mesma lei. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado à vista da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve violação ao "direito líquido e certo" de candidato que participa de concurso público a concorrer a vaga reservada à chamada cota racial. A Administração Pública está submetida ao controle dos atos administrativos exercido pelo Poder Judiciário, que tem a atribuição de deliberar a respeito da legalidade dos referidos atos, nos termos do art. 5o, incisos XXXIV e XXXV, da Constituição Federal, como é elementar. Por essa razão os concursos públicos estão sujeitos à atuação jurisdicional singelamente em relação ao controle de eventuais ilegalidades ou abusos de poder na conduta administrativa. A superação desse limite levaria, com efeito, à própria alteração dos critérios de avaliação do concurso público estipulados previamente pela banca examinadora. A propósito, o Excelso Supremo Tribunal Federal, aos 23 de abril de 2015, no julgamento do RE no 632.853, ao apreciar o Tema no 485 de repercussão geral, fixou o seguinte entendimento: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE no 632853, Relator: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) (Ressalvam-se os grifos A esse respeito examinem-se ainda as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO DISTRITO FEDERAL. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. EXAME DE LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO EDITAL E AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. 1. Não é tarefa do Poder Judiciário imiscuir-se na correção das questões efetivada pela banca examinadora, que, em tese, dispõe de profissionais competentes e especializados para tanto, principalmente porque não constatada ilegalidade, afronta ao edital do concurso ou erro grosseiro. 2. "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes." (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). 3. Não é demais assentar que não se exige das bancas examinadoras que as respostas apresentadas sejam verdadeiras reproduções ipsis litteris do texto legal, sendo suficiente, pois, que a assertiva considerada correta esteja em consonância com a exegese do comando legal aplicável à hipótese. 4. Recurso não provido.” (Acórdão no 971945, 20140110668083APC, Relator: CRUZ MACEDO 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/09/2016, publicado no DJE: 18/10/2016, p. 339-361)” (Ressalvam-se os grifos) “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ATRIBUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os critérios de correção das provas de concursos estão restritos ao mérito do ato administrativo, que, somente em hipóteses de evidente ilegalidade ou erro material, está sujeito ao controle jurisdicional. 2. Os concursos públicos, assim como os atos administrativos, inserem-se na liberdade da Administração Pública, a fim de estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento, respeitando a igualdade para todos os candidatos, visando à satisfação do interesse público. 3. Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a intervenção judicial em matéria de concurso público deve ser mínima. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão no 939812, 20140111539178APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/5/2016, publicado no DJE: 12/5/2016, p. 318-325) (Ressalvam-se os grifos) “MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO OBJETIVA. CONCURSO PÚBLICO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. ILEGALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. I - A autuação do Poder Judiciário, ao apreciar causa referente a concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame e da compatibilidade das questões com o conteúdo programático. É vedado substituir a Banca Examinadora para ingressar no mérito de correção da prova. RE 632853 sob o rito da repercussão geral. II - Segurança denegada.” (Acórdão no 888347, 20150020012076MSG, Relator: VERA ANDRIGHI CONSELHO ESPECIAL, data de Julgamento: 18/8/2015, publicado no DJE: 28/8/2015, p. 42) (Ressalvam-se os grifos) Convém reforçar que a atuação do Poder Judiciário está adstrita ao exame da legalidade (em sentido amplo) do certame, e não pode substituir a banca examinadora nos critérios de avaliação dos candidatos, ressalvada a hipótese de ato evidentemente ilegal ou teratológico. A respeito da reflexão sobre a conceituação do termo “negro”, o professor camaronês Achille Mbembe, em sua obra Crítica da Razão Negra, se dedicou a estudar o pensamento racial no mundo ocidental. Assim, a partir de um panorama histórico, o termo “negro” é conceituado com fundamento em um estudo crítico ao eurocentrismo e de acordo com os impactos sociais da ascensão do capitalismo, senão vejamos: “Além de designar uma realidade heteróclita e múltipla, fragmentada – em fragmentos de fragmentos sempre novos –, este nome [negro] designava uma série de experiências históricas desoladoras, a realidade de uma vida vazia; o assombramento, para milhões de pessoas apanhadas nas redes da dominação de raça, de verem funcionar os seus corpos e pensamentos a partir de fora, e de terem sido transformadas em espectadores de qualquer coisa que era e não era a sua própria vida.”[1] Em relação à política pública de cotas, convém ressaltar que a Lei no 12.990/2014 foi recepcionada no Distrito Federal pela Lei local no 6.321/2019. Assim, nos termos do art. 2o da Lei no 12.990/2014: “Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.” No caso em exame o impetrante alega que ao menos 15 (quinze) candidatos cotistas alcançaram pontuação suficiente para participação na próxima etapa do concurso, que consiste na fase de correção das provas escritas, por meio de classificação na lista geral da ampla concorrência. Assim, esses candidatos devem, em tese, ser excluídos da lista específica de classificados para concorrer às vagas das cotas raciais e constar apenas na lista da ampla concorrência. Por fim, deveriam ser incluídos outros 15 (quinze) candidatos autodeclarados negros (incluindo o impetrante), seguindo a ordem de classificação, que passariam a ter as provas escritas corrigidas. A classificação dos candidatos que concorrem às vagas reservadas deve respeitar o edital do certame, com destaque para os itens mencionados abaixo: “8 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NEGROS (...) 8.6 O candidato que se declarar preto ou pardo concorrerá concomitantemente às vagas de ampla concorrência e às vagas reservadas aos negros e negras, de acordo com a sua classificação no concurso;” “8.11 DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS (...) 8.13 Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros;” Com efeito, o edital está em conformidade com a legislação federal especial que rege a situação jurídica, notadamente o art. 3o, § 1o, da Lei 12.990/2014, senão vejamos: Art. 3o Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. § 1o Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. O Distrito Federal editou lei para reger os certames locais e reproduziu a regra supracitada por meio do art. 4o § 1o, da Lei local no 6.321/2019, in verbis: “Art. 4o As candidatas e os candidatos negros concorrem concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. § 1o - As candidatas e os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não são computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.” (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto o candidato autodeclarado "negro" concorre tanto às vagas da ampla concorrência quanto às vagas reservadas às cotas raciais. Ocorre que, não raro, os concursos, como na presente hipótese, contam com várias etapas e com cláusula de barreira para selecionar o quantitativo de candidatos classificados para a etapa subsequente. Assim, as regras mencionadas precisam ser interpretadas de modo a elucidar os respectivos efeitos produzidos em cada fase do certame. Convém anotar que a atividade hermenêutico-jurídica deve ser iniciada a partir da compreensão do sentido textual de um preceito normativo, de acordo com a análise expressa da extensão semântica de seus termos. Isso não obstante, para levar adiante a interpretação, é preciso que o jurista observe (vide a esse respeito LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 3 ed. Trad. José Lamego. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, cap. IV da Parte II), em síntese: 1) o contexto significativo da lei, que determina a compreensão de cada uma das palavras e frases do texto da norma de modo contextualizado. Com efeito, o contexto significativo da lei desempenha a função de determinar um conjunto coerente de proposições normativas a respeito de uma dada realidade normada. Logo, entre as diversas possibilidades de interpretações segundo o sentido literal, deve prevalecer aquela que possibilita a garantia de concordância material com outras disposições normativas correntes; 2) a intenção reguladora, os fins e ideias normativas do legislador histórico. Nessa seara, a busca da interpretação que melhor corresponda à intenção reguladora do legislador permite chegar-se ao elemento histórico da interpretação. Com efeito, uma regulação bem sucedida do texto pode até ter um fim não alcançável pelo seu sentido literal, sendo assim necessárias as devidas correções quanto ao seu teor literal em conformidade com a respectiva finalidade. A interpretação teleológica consiste em estar de acordo com os fins cognoscíveis, bem como com as ideias fundamentais de uma dada regulação; 3) os critérios teleológicos-objetivos, que têm por escopo proceder à valoração da previsão normativa, no sentido de superar as contradições ou aporias do texto. Com efeito, as contradições de valoração não devem ser confundidas com os conflitos aparentes entre normas, que existem quando as normas ordenam, para a mesma situação de fato, consequências jurídicas entre si excludentes. Para evitar contradições de valoração, é importante que a interpretação deixe-se guiar por princípios ético-jurídicos, examinando-se até que ponto a regulação legal permite a determinação de espaço para um ou outro princípio; 4) finalmente, há de se ponderar a “interpretação conforme a Constituição”, pois os princípios ético-jurídicos de escalão constitucional perfazem o sentido normativo diretamente vigente, por mais que não estejam expressamente formulados na literalidade do texto interpretado. É notório que o sentido literal deriva da linguagem geral, servindo apenas como ponto de partida para a interpretação. Ao mesmo tempo, delimita as possibilidades de sua aplicação. Por isso, não pode o hermeneuta, regra geral, pretender que sua atividade cognitiva fique limitada ao mero sentido literal do texto (a esse respeito, GADAMER, Hans-Georg. A razão na época da ciência. Trad. Ângela Dias. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1975, p. 57-77). O contexto significativo da lei mostra-se imprescindível para a compreensão do significado específico de um termo ou de uma frase. Isso vale também para verificar certo uso linguístico especial por parte da lei, para garantir que este não tenha fugido daquela. Esse contexto permite ainda esperar que diferentes normas concordem materialmente entre si e, se houver dúvida, o texto da norma deverá ser interpretado a favor da concordância. Sempre que o sentido literal possível e o contexto significativo do texto da lei deixarem margens a diferentes perspectivas, a interpretação a ser escolhida não pode ser feita de modo arbitrário, sendo necessária a busca pelo sentido que se ajuste à intenção reguladora do legislador histórico, inclusive a partir do contexto histórico em que a norma foi criada e da análise das regras e princípios aplicáveis ao tema. Ao mesmo tempo, há de ser considerado o objetivo da norma em causa, que pode ser alcançado pela via da interpretação teleológica. Finalmente, registre-se que os princípios ético-jurídicos de calibração constitucional, naturalmente suscitam maior grau de importância, ao delimitar e vincular as regulações infraconstitucionais à medida que estas são criadas pelo legislador ou interpretadas por seu aplicador. Na hipótese o candidato deve ter assegurada a possibilidade de concorrer, na primeira etapa do concurso público, em ambas as listas (ampla concorrência e cotas raciais). Essa situação deve ser compatibilizada com a chamada cláusula de barreira, que limita o número de pessoas que podem continuar na etapa subsequente do certame (correção das provas escritas). O candidato que, eventualmente, ficar classificado em ambas as listas somente será excluído do rol de cotistas ao final do certame, ou seja, após a homologação do resultado final. Assim, abre-se espaço para que sejam nomeados mais candidatos designados como "negros". As normas expressas pelas regras já mencionadas estão alinhadas com a política pública das cotas raciais, que tem como finalidade a ampliação efetiva da ocupação de cargos públicos por mais pessoas negras, o que, logicamente, ocorre somente com o ato de nomeação. Convém ressaltar que interpretação diversa resultaria na impossibilidade do candidato de concorrer, ao mesmo tempo (como preceituam as regras multicitadas), às vagas previstas para ampla concorrência e para as cotas raciais, o que não pode ser admitido. A respeito do tema observe-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE. RE No 635739 (TEMA 376/STF). RESERVA DE VAGAS. COTA RACIAL. CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI No 12.990/2014. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA DE BARREIRA. 1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 635.739, ao qual foi atribuída Repercussão Geral (Tema 376), fixou tese no sentido de que é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame. 1.1. Levando-se em conta o entendimento firmado pela Suprema Corte, não há que se falar em ilegalidade do item editalício que estabelece cláusula de barreira, tendo em vista que esta tem amparo constitucional, porquanto viabiliza que a Administração Pública selecione os candidatos mais bem colocados, seja na livre concorrência, seja nas vagas reservadas, em observância ao princípio da eficiência. 2. A Lei n. 12.990/2014, em seus artigos 1o e 3o, determina que, apesar de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos serem destinadas aos negros, estes concorrerão concomitantemente em duas listagens: na lista de classificados da ampla concorrência, e na listagem de classificados cotistas negros. 2.1. Os candidatos negros que forem aprovados dentro do quantitativo de vagas destinadas à ampla concorrência não serão computados para fins de preenchimento das vagas reservadas, isto é, constarão apenas da lista final de aprovados para a ampla concorrência e serão excluídos da lista final de aprovados para as vagas destinadas aos negros. 3. Não há qualquer ilegalidade no fato de candidatos negros constarem tanto na listagem da ampla concorrência, quanto na listagem destinada aos cotistas, tendo em vista que a própria lei assim estabelece, consoante se vê da redação do caput, do artigo 3o, da Lei n. 12.990/2014. 4. As regras que disciplinam as listas de aprovados e a forma como os candidatos cotistas serão classificados não guardam qualquer relação com a cláusula de barreira referente ao número de provas discursivas a serem corrigidas. 4.1. Tal constatação é reforçada pelo fato de que não há qualquer previsão legal ou editalícia que imponha a ampliação do número de provas discursivas a serem corrigidas, em razão da aprovação de candidatos cotistas negros nas vagas de ampla concorrência. 5. O §1o, do artigo 3o, da Lei n. 12.990/2014 estabelece que, somente para fins de preenchimento das vagas, os candidatos negros aprovados dentro das vagas da ampla concorrência serão excluídos da listagem de aprovados cotistas. 5.1. O fato de a banca examinadora aplicar a regra legal acima mencionada somente no resultado final do concurso não implica em qualquer ilegalidade. 5.2. Se assim não fosse, estar-se-ia violando as condições estabelecidas no próprio edital quanto à cláusula de barreira, que delimita o quantitativo de candidatos que teriam suas provas corrigidas para a segunda fase do concurso, e cujo objetivo é, justamente, selecionar aqueles mais bem classificados no certame. 6. Não havendo qualquer ilegalidade no edital do certame, tampouco na atuação da banca examinadora, é cabível a incidência da cláusula de barreira, a fim de limitar a participação dos candidatos nas fases seguintes do concurso. Precedente. 7. Remessa necessária e Apelações Cíveis conhecidas e providas. Sentença reformada. Ônus da sucumbência invertido. (Acórdão no 1437782, 07095979120218070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022) (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão os 15 (quinze) candidatos mencionados pelo impetrante não podem ser excluídos da lista de cotistas e devem permanecer classificados nas duas listas, o que impossibilita a inclusão de novos candidatos, inclusive o impetrante, no rol de pessoas que devem ter a prova escrita corrigida. Essas circunstâncias denotam a ausência de verossimilhança dos fatos articulados na peça de ingresso (art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da LMS). Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com esses fundamentos, indefiro o requerimento liminar. Intime-se a autoridade impetrada para que preste informações. Atente-se também ao comando normativo previsto no art. 7, inc. II, da LMS. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 228 do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1]MBEMBE, Achille. Crítica da Razão Negra. Lisboa: Antígona, 2014, p. 19.